Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-54.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 310 do CTB. Entrega de veículo a pessoa não habilitada. Apelação defensiva. Tese absolutória. Crime de perigo abstrato. Súmula 575 do stj. Autoria e materialidade comprovadas. Dolo evidenciado. Recurso ministerial. Pleito de majoração da pena. Conduta social desfavorável. Maus antecedentes e multirreincidência. Preponderância da agravante sobre a confissão espontânea. Recurso da defesa desprovido. Recurso do ministério público parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelações Criminais interpostas pelo MPDFT e pelo réu contra a sentença (ID 79984611) condenatória à pena de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 310 do CTB, consistente em entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.
1.1. Em suas razões recursais (ID 79984622), a Defesa alega a atipicidade da conduta por ausência de dolo e a insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela absolvição, ou, subsidiariamente, pela fixação de regime prisional mais brando. 1.2. O MPDFT, por sua vez, interpôs apelação (ID 79984614), pleiteando a reforma da dosimetria para: i) reconhecimento da conduta social desfavorável, diante da prática do delito enquanto o réu cumpria pena em outro processo; ii) exasperação da pena-base em 1/8 sobre o intervalo legal para cada circunstância judicial negativa (antecedentes e conduta social); e iii) reconhecimento da multirreincidência como preponderante sobre a confissão espontânea, com o consequente aumento de 1/6 na segunda fase da dosimetria.
1.3. Sem contrarrazões da Defesa. Contrarrazões e parecer do MPDFT (ID 79984624 e ID 80307412) pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo. Os fatos, conforme descritos na denúncia (ID 79984120), narram a entrega, pelo réu, em 22.01.2025, no SH Sol Nascente, Ceilândia/DF, da motocicleta Honda/CG 160, placa PAW 8658, a Marcos de Aquino, mesmo ciente de que este não possuía habilitação para dirigir.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação do apelante sob a alegação de atipicidade da conduta e ausência de dolo (recurso da Defesa) e, em caso de manutenção do decreto condenatório, a correção da dosimetria da pena aplicada, notadamente quanto à valoração da conduta social e a compensação da reincidência/confissão (recurso do MPDFT).
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (art. 310 do CTB) restaram devidamente comprovadas pelo registro de atividade policial (ID 79984114) e pela prova oral produzida em Juízo (ID 79984147), sob o crivo do contraditório. Os depoimentos dos policiais militares Rayane e Jacy foram consistentes e convergentes, confirmando que o réu, proprietário do veículo, compareceu ao local e admitiu expressamente que tinha ciência da inabilitação do condutor, justificando o empréstimo em razão do curto trajeto até a casa da mãe deste (ID 79984157).
4. A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 310 do CTB, que constitui crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a prova de dano concreto para sua configuração, conforme o enunciado da Súmula 575 do STJ. O delito se consuma com o simples ato de permitir, confiar ou entregar a direção do veículo a pessoa inabilitada, restando evidenciado o dolo do agente, que, ciente da irregularidade, assumiu o risco ao confiar a motocicleta a terceiro.
5. Em relação à dosimetria, merece acolhimento o pleito ministerial de reconhecimento da conduta social desfavorável. Conforme se extrai dos autos, o apelado praticou o delito em 22.01.2025 (ID 79984120) enquanto cumpria pena em execução anterior (Processo de execução no 0009103.24.2017.8.07.0015 referente à condenação à pena de 15 anos e 4 meses de reclusão nos autos do processo n.o 2017.01.1.005559-7 - ID 79984152), o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e desprezo pelas normas legais, justificando a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, somada à valoração negativa dos antecedentes (ID 79984611).
6. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência do TJDFT consolidou o entendimento acerca do quantum de aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Assim, adotando-se este critério[1], aplica-se o aumento de 22,5 dias para cada vetor desfavorável reconhecido (maus antecedentes e conduta social), motivo pelo qual a pena-base deve ser reformada para 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
7. Na segunda fase, a multirreincidência do apelado, comprovada pelas múltiplas condenações definitivas (IDs 79984152), deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência consolidada. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1869327, 0703063-30.2022.8.07.0008, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 27.5.2024, DJe 07.06.2024. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 sobre a pena-base, resultando na pena intermediária de 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de atenuação na última etapa da dosimetria.
8. Por fim, a fixação do regime inicial semiaberto é compatível com o quantum da pena e devidamente justificada pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social), conforme art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP.
IV. Dispositivo
9. Recurso da defesa desprovido. Recurso do ministério público parcialmente provido para majorar a pena do réu de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, Art. 310; CP, Art. 33, § 2o, “c”, § 3o.
Jurisprudência relevante: TJDFT, APR 0710182-35.2024.8.07.0020, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, j.10.12.2025, DJe 29.12.2025; TJDFT, Apcrim 0703063-30.2022.8.07.0008, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 27.5.2024, DJe 07.06.2024.

[1] Precedente: “(...) 7. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).” Acórdão 2077326, APR 0710182-35.2024.8.07.0020, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, j.10.12.2025, DJe 29.12.2025.